Tribunal: CARF
Processo: 10865.722272/2013-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2011
PERÍCIA. MATÉRIA DE CONHECIMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO. DESNECESSIDADE.
Conclui-se, pelos quesitos apresentados, que a matéria não demanda o trabalho de especialista, eis que, trata-se de matéria contábil e tributária de conhecimento dos membros deste Conselho, e ademais, as informações necessárias para o deslinde da controvérsia estão juntadas ao processo. .
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. ERRO DE FATO E DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DO LANÇAMENTO E DO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA.
De acordo com a acusação fiscal, a contrapartida do reconhecimento do ativo intangível deveria ter sido feita na conta Reserva de Reavaliação, e que o fato da contrapartida ter sido realizada na conta Reserva de Capital não tornaria possível o seu cômputo na apuração da base de cálculo do JCP. Por outro lado, o sujeito passivo entendeu perfeitamente do que foi acusado, defendendo que que a contrapartida do reconhecimento do ativo intangível poderia ser alocado na conta Reserva de Capital e que poderia ser levada a cômputo da base de cálculo para apuração do JCP. Portanto não houve prejuízo à defesa e dessa forma não há que se falar em nulidade do Auto de Infração e do acórdão que corroborou o entendimento da Fiscalização.
NULIDADE. ERRO NO CRITÉRIO JURÍDICO DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
A avaliação ou reavaliação de ativos tem restrições na contabilidade e mais restrições ainda na legislação fiscal. Isso porque ao se reavaliar um ativo haverá reflexos por exemplo na contabilização das despesas de depreciação e exaustão. O sujeito passivo capitalizou um ativo intangível, cujo reconhecimento teve como contrapartida a conta Reserva de Capital. O primeiro erro ocorreu porque a avaliação ou reavaliação do intangível deveria ter sido feita na conta Reserva de Reavaliação e não Reserva de Capital. O outro erro ocorreu porque a Reserva de Reavaliação só poderia ser capitalizada quando fosse realizada e incluída na base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. GLOSA DE EXCESSO DE DESPESAS. PARCELAS COMPONENTES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO. IMPOSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DE RESERVAS DE REAVALIAÇÃO NÃO INCLUÍDAS NA BASE DE CALCULO DO irpj E DA CSLL.
Para a apuração dos juros sobre o capital próprio a serem pagos aos sócios, a base de cálculo é o Patrimônio Liquido, considerando-se o Capital Social, as Reservas de Capital, Reserva de Lucros e Reserva de Reavaliação, se o valor desta última for adicionado na determinação da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.722272/2013-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.472 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2021
Recorrente
INFIBRA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011
PERÍCIA. MATÉRIA DE CONHECIMENTO DOS MEMBROS DO
CONSELHO. DESNECESSIDADE.
Conclui-se, pelos quesitos apresentados, que a matéria não demanda o trabalho
de especialista, eis que, trata-se de matéria contábil e tributária de
conhecimento dos membros deste Conselho, e ademais, as informações
necessárias para o deslinde da controvérsia estão juntadas ao processo. .
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. ERRO DE FATO E DE
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DO LANÇAMENTO E DO ACÓRDÃO.
INEXISTÊNCIA.
De acordo com a acusação fiscal, a contrapartida do reconhecimento do ativo
intangível deveria ter sido feita na conta Reserva de Reavaliação, e que o fato
da contrapartida ter sido realizada na conta Reserva de Capital não tornaria
possível o seu cômputo na apuração da base de cálculo do JCP. Por outro lado,
o sujeito passivo entendeu perfeitamente do que foi acusado, defendendo que
que a contrapartida do reconhecimento do ativo intangível poderia ser alocado
na conta Reserva de Capital e que poderia ser levada a cômputo da base de
cálculo para apuração do JCP. Portanto não houve prejuízo à defesa e dessa
forma não há que se falar em nulidade do Auto de Infração e do acórdão que
corroborou o entendimento da Fiscalização.
NULIDADE. ERRO NO CRITÉRIO JURÍDICO DO LANÇAMENTO.
INOCORRÊNCIA.
A avaliação ou reavaliação de ativos tem restrições na contabilidade e mais
restrições ainda na legislação fiscal. Isso porque ao se reavaliar um ativo
haverá reflexos por exemplo na contabilização das despesas de depreciação e
exaustão. O sujeito passivo capitalizou um ativo intangível, cujo
reconhecimento teve como contrapartida a conta Reserva de Capital. O
primeiro erro ocorreu porque a avaliação ou reavaliação do intangível deveria
ter sido feita na conta Reserva de Reavaliação e não Reserva de Capital. O
outro erro ocorreu porque a Reserva de Reavaliação só poderia ser capitalizada
quando fosse realizada e incluída na base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.722272/2013-71
Fl. 1133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.472 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722272/2013-71

JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. GLOSA DE EXCESSO DE
DESPESAS. PARCELAS COMPONENTES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CAPITALIZAÇÃO
DE
RESERVAS
DE
REAVALIAÇÃO NÃO INCLUÍDAS NA BASE DE CALCULO DO irpj E
DA CSLL.
Para a apuração dos juros sobre o capital próprio a serem pagos aos sócios, a
base de cálculo é o Patrimônio Liquido, considerando-se o Capital Social, as
Reservas de Capital, Reserva de Lucros e Reserva de Reavaliação, se o valor
desta última for adicionado na determinação da base de cálculo do IRPJ e da
CSLL.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Bárbara Santos Guedes (suplente convocada) e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 14-75.153, de 14 de dezembro de
2017, da 1a Turma da DRJ/RPO que julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada
pelo sujeito passivo acima qualificado contra Auto de Infração lavrado contra o mesmo, com
exigência de IRPJ (no montante de R$ R$ 1.305.224,10) e CSLL (no montante de R$
1.174.701,67) acrescidos de juros e multa de 75%, por redução indevida das bases de cálculo do
IRPJ e da CSLL nas apurações trimestrais do ano-calendário 2011.
O Auto de Infração analisado decorre da continuidade da fiscalização contra o
sujeito passivo relativo a supostas irregularidades na apuração de JCP e redução da base de
cálculo do IRPJ e da CSLL ocorridos no período de janeiro de 2008 a dezembro de 2010 que
ensejaram a lavratura de Auto de Infração consubstanciada no processo n° 10865.721233/2012-
75.
A autoridade fiscal entendeu que o sujeito passivo elevou indevidamente o
montante do Patrimônio Líquido, aumentando com isso o montante pago aos sócios a título de
JCP e deduzindo em excesso as despesas com JCP na apuração do lucro real e da base de cálculo
da contribuição social sobre o lucro líquido.
Fl. 1134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.472 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722272/2013-71

O incremento considerado indevido do Patrimônio Líquido pela autoridade fiscal
decorreu da capitalização de parte do valor de R$ 309.657.000,00 decorrente de avaliação de um
intangível denominado “Marca INFIBRA” ocorrido no ano-calendário de 2008. A autuada
lançou o valor a débito de uma conta de ativo e a crédito da conta “Reserva de Capital “ no
Patrimônio Líquido. Ato contínuo, em 2008, o sujeito passivo capitalizou R$ 286.000.000,00 da
Reserva de Capital, do que resultou no aumento do Capital Social de R$ 17.754.000,00 para R$
303.754.000,00. Ainda em 2008, o sujeito passivo aumentou seu capital em R$ 39.265.503,00,
pelo aproveitamento do saldo da conta Reserva de Reavaliação de Imóveis e mais R$
12.980.497,00, com a capitalização de créditos de JCP dos sócios creditados no decorrer de
2008. Ao final dessas operações, o capital social passou para R$ 356.000.000,00 no final do ano-
calendário 2008.
O Capital Social foi incrementado no ano-calendário 2011, passando de R$
356.000.000,00 para R$ 394.273.000,00 com a capitalização de créditos decorrentes de JCP
pagos/creditados aos sócios.
O lançamento decorreu, portanto, do entendimento da autoridade fiscal que fora
indevido o incremento do Patrimônio Líquido ocorrido em 2008 que teve reflexo na dedução em
excesso do JCP pago aos sócios das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL no decorrer do ano-
calendário de 2011.
O sujeito passivo impugnou o lançamento arguindo nulidade por erro no
enquadramento legal da exigência, erros nos cálculos da fiscalização, defendeu a legalidade da
avaliação do intangível “marca INFIBRA” e da reavaliação dos imóveis e do procedimento de
capitalização dos valores assim apurados. Aduz que houve erro de apuração da base de cálculo
do JCP, afirmando que o Ato Declaratório Normativo Cosit no 13, de 1996, que definiu que o
limite para fins de dedução do JCP seria de 50% do lucro líquido, antes da dedução da provisão
para o IRPJ e CSLL, não estaria de acordo com a lei, uma vez que a dedutibilidade deve
considerar os lucros acumulados e as reservas de lucros de períodos anteriores. Entende que é
descabido que a base de cálculo para apuração dos JCP sejam os lucros antes da dedução do
IRPJ, porém após a dedução da CSLL. Por fim requereu o afastamento da multa de ofício de
75%, por considerá-la confiscatória e ofensiva ao princípio da proporcionalidade.
A impugnação foi julgada parcialmente procedente pela DRJ/RPO. A DRJ
considerou que não deveria ser glosado o valor incorporado ao capital social relativo aos créditos
de JCP detidos pelos sócios da empresas. A ementa do acórdão sintetiza os fundamentos da
decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. COMPOSIÇÃO DO PATRIMÔNIO
LÍQUIDO. RESERVA DE REAVALIAÇÃO.
Para os fins de cálculo da remuneração aos sócios não será considerado o valor
de reserva de reavaliação de bens ou direitos da pessoa jurídica, exceto se esta
for adicionada na determinação da base de cálculo do imposto de renda e da
contribuição social sobre o lucro líquido, requisito que não resta atendido no
caso de capitalização das reservas
Fl. 1135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.472 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722272/2013-71

INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGUIÇÃO.
Argüições de inconstitucionalidade e ilegalidade refogem à competência da
instância administrativa, salvo se já houver decisão do Supremo Tribunal
Federal, declarando a inconstitucionalidade da lei ou ato normativo, hipótese
em que compete à autoridade julgadora afastar a sua aplicação.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificada do acórdão, a ora Recorrente apresentou recurso voluntário, onde
alegou as questões abaixo sintetizadas, que serão detalhadas e enfrentadas no voto:
(i) Ocorrência de erro de fato e de fundamentação legal do lançamento e do
acórdão recorrido;
(ii) Ocorrência de erro quanto ao critério jurídico do lançamento ao glosar a
despesa e não o ganho de capital pela realização das reservas no momento da capitalização;
(iii) Inexistência de fundamentação legal aos fatos alegados no lançamento
tributário e da falta de motivação para o lançamento;
(iv) Defendeu que foi correta a tomada de juros sobre o capital próprio sobre a
contrapartida da avaliação da marca “INFIBRA” capitalizada;
(v) Defendeu que foi correta a tomadas dos juros sobre capital próprio sobre a
reavaliação de imóveis capitalizada;
(vi) Defendeu que foi correta a tomada dos juros sobre capital próprio sobre a
capitalização pelos beneficiários (sócios) de valores creditados a título de JCP no ano-calendário
de 2008 e 2011;
(vii) Aduz que houve erro nos cálculos relativos à requalificação da situação
patrimonial da Impugnante;
(viii) Alega que houve erro de apuração da base de cálculo do JCP recomposta
pela Fiscalização;
Ratificou o pedido de perícia formulado na impugnação, alegando que houve erro
na apuração das diferenças apuradas de IRPJ e CSLL porque os reflexos apurados num trimestre
não teriam sido carreados para os períodos subsequentes, o que demandaria perícia contábil para
o enfrentamento da divergência. Para tanto, indica contador e formula os seguintes quesitos:
1. Considerando-se as glosas realizadas pela fiscalização, qual seria a
composição do PL da Recorrente ao final do 1o trimestre de 2011?
2. Considerando-se o mesmo cenário acima, descrever a apuração de seu lucro
real para o mesmo período?
3. Nos cálculos realizados pela fiscalização, as glosas realizadas pela
fiscalização com relação ao 1o trimestre de 2011 e, consequentemente, sua nova
Fl. 1136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.472 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722272/2013-71

situação patrimonial foi transferida para o período-base (trimestre) seguinte? E
para os demais?
4. Essa forma de cálculo gera distorções no valor das diferenças tributárias
apuradas? Quais?
5. Em caso positivo, refazer os cálculos, considerando-se a efetiva
requalificação da situação patrimonial da Recorrente.
6. Refazer os cálculos considerando que os valores devem ser elaborados antes
da CSLL.
A Recorrente juntou aos autos Parecer do Professor Eurico Marcos Diniz de Santi,
com resposta a quesitos por ela formulados para arrimar seu entendimento de que houve erro de
direito na capitulação legal da infração e de erro de fato por inadequação entre o fato tributário
material que se pretende tributar e o fato concreto descrito no Auto de Infração.
Requer ao final o provimento do recurso com o cancelamento integral do Auto de
Infração, pugna, ainda, pelo direito de produzir provas e juntada posterior de documentos, nos
termos do art. 16 do Decreto n° 70.235/72.
A Recorrente apresentou mandado judicial (cópia às e-fls. 1126-1132)
determinando que o presente processo fosse distribuído e pautado para julgamento no prazo de
até 120 dias da ciência da decisão.
O processo foi distribuído, por sorteio, a este Relator.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O Recurso Voluntário apresenta os requisitos de admissibilidade, assim dele tomo
conhecimento.
1 Delimitação da controvérsia
O lançamento de ofício analisado no presente processo decorreu da constatação
pela Fiscalização que a Recorrente deduziu despesas de JCP pagos aos sócios em excesso por ter
se valido de incremento indevido do montante de Patrimônio Líquido por contabilização de um
intangível denominado “Marca Infibra”, que teria sido avaliado economicamente em R$
309.657.000,00. A exigência fiscal é relativa a IRPJ e CSLL do ano-calendário 2011.
O Auto de Infração aqui analisado foi lavrado em complemento a outro
lançamento de IRPJ e CSLL relativo aos anos-calendário de 2008 a 2010, decorrente dos
mesmos fatos, consubstanciada no processo no 10865.721233/2012-75. Como a Recorrente
utilizou-se no ano-calendário 2011 do montante do Patrimônio Líquido incluindo o valor da
Fl. 1137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.472 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722272/2013-71

capitalização do intangível questionado pela Fiscalização no período 2008 a 2010 para apuração
do JCP para pagamento aos sócios, o lançamento de ofício decorreu dos mesmos fatos e
enquadramento legal.
Relata a Autoridade Fiscal que em contrapartida ao lançamento dos R$
309.657.000,00 no ativo relativo à “marca Infibra”, a Recorrente lançou o montante a crédito da
conta “Reserva de Capital”. No mesmo dia, 02/01/2008, daquele montante foram capitalizados
R$ 286.000.000,00 , elevando o capital social de R$ 17.754.000,00 para R$ 303.754.000,00.
A Autoridade Fiscal também considerou como indevidamente incluídos na base
de cálculo do JCP os seguintes montantes: i) R$ 39.265.503,00 relativos à reserva de reavaliação
de bens imóveis e ii) R$ 23.649.124,140 que constava na conta “Reserva de Capital” relativa ao
saldo da parcela não capitalizada do intangível “Marca Infibra” que constava em Reserva de
Capital.
Há que se ressaltar que no Auto de Infração relativo ao período 2008 a 2010 a
autoridade fiscal também glosou R$ 12.980.497,00 da base de cálculo do JCP que eram relativos
a valores creditados de JCP aos sócios no ano-calendário 2008 e incorporados ao capital social .
Apesar de fazer referência do TVF a referida parcelada, a autoridade fiscal não a glosou na
apuração da base de cálculo do JCP no ano-calendário 2011.
A autoridade fiscal reapurou o PL de cada trimestre do ano-calendário 2011, com
base em informações contidas na DIPJ, glosando as parcelas consideradas indevidas e recalculou
o IRPJ e a CSLL devidos, Os detalhes dos cálculos estão no TVF à e-fls. 403-414.
A DRJ entendeu que não cabia a exclusão do montante de R$ 2.800.000,00 de
JCP pagos aos sócios e capitalizada no 4o trimestre de 2011, reapurando-se a glosa de JCP de R$
1.522.041,38 para R$ 1.327.33,94, conforme excerto abaixo do acórdão recorrido:
Quanto à incorporação dos créditos que os sócios mantêm junto à sociedade, a
título de JCP, não procede a dedução, feita pela fiscalização, de tais
importâncias da base de cálculo do JCP relativo ao 4o trimestre de 2011.
Dessa forma, recalculando-se os Juros Sobre Capital Próprio para o 4o trimestre
de 2001, apura-se a glosa do JCP no valor de R$ 1.327.333,94, conforme
quadro abaixo :

Fl. 1138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.472 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722272/2013-71

Portanto, a questão controversa diz respeito ao lançamento de IRPJ e CSLL
decorrente da suposto majoração da dedução de despesa de JCP devido ao incremento da base de
cálculo do JCP com a capitalização de R$ R$ 286.000.000,00 relativos ao reconhecimento no
ativo do intangível “Marca Infribra”, R$ 39.265.503,00 que constam na conta Reserva de
Reavaliação, relativos a reavaliação de bens imóveis e R$ 23.649.124,140 que constava na conta
“Reserva de Capital” relativa à parcela não capitalizada do intangível “Marca Infibra”.
2 Da acusação fiscal
A Autoridade Fiscal afirma que a Recorrente vem reduzindo o lucro tributável do
IRPJ e da CSLL, desde o 1o trimestre de 2008, devido ao incremento do PL pela capitalização do
intangível “Marca Infribra” e da parcela remanescente não capitalizada da reavaliação daquele
intangível e da reserva de reavaliação de imóveis:
(...)
Desde a capitalização de parte da reserva criada como contrapartida da
contabilização do intangível “Marca Infribra” – R$ 286.000,000,00 (duzentos e
oitenta e seis milhões de reais) – no 1o trimestre de 2008, e da reserva de
reavaliação de imóveis – R$ 39.265.503,00 (trinta e nove milhões, duzentos e
sessenta e cinco mil e quinhentos e três reais) – no 4o trimestre de 2008 e
considerando, ainda, o saldo não capitalizado do intangível “Marca Infribra” –
R$ 23.649.124,40 (vinte e três milhões, seiscentos e quarenta e nove mil reais e
quarenta centavos – desde o 1o trimestre de 2008, a fiscalizada vem apropriando
aos seus sócios Juros sobre o Capital Próprio (JCP), incluindo tais valores na
base de cálculo do benefício, reduzindo, assim, o lucro tributável pelo IRPJ e
pela CSLL.
A Autoridade Fiscal discorre sobre a fundamentação legal para dedução do JCP
pagos aos acionistas na apuração do lucro real (art. 9o da Lei n° 9.249/95 e instruções normativas
SRF n° 11/96 e art. 29 da IN SRF n° 93/97). E em seguida analisa cada parcela componente do
PL que considera que fora indevidamente inclusa na base de cálculo para apuração do JCP:
Como se vês, a composição do Patrimônio Líquido da empresa assume
relevância como base de cálculo do JCP. Por isso, os elementos que o compõe,
para tal fim. além do Capital Social efetivamente integralizado pelos sócios ou
Fl. 1139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.472 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722272/2013-71

acionistas, tem que ter natureza de reservas livres, já tributadas pelo IRPJ e pela
CSLL, ou de reservas autorizadas pela legislação tributária como integrantes da
base de cálculo do benefício (JCP). Em outras palavras, os componentes do PL
têm que ter características de capital próprio , investido pelos sócios ou
efetivamente realizados pela atividade econômica da pessoa jurídica, tributados
pelo imposto de renda e pela contribuição social.
Por isso, não aceitamos que os valores especificados no último parágrafo doitem
anterior componham, no patrimônio Líquido, a base de cálculo do JCP.
Vamos analisar cada um dels à luz da legislação tributária:
2.1 Da reserva de reavaliação de imóveis no montante de R$ 39.265.503,00
A Autoridade fiscal entende que a inclusão da reavaliação de bens imóveis na
base de cálculo do JCP foi indevida porque não houve realização, incidindo na vedação contida
no § 8o do art. 9o da lei no 9.249/95:
É certo que o art. 3o do Decreto Lei n° 1.598/77, consolidado no atual art. 436
do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000/99 –
RIR/99, permite que a contrapartida da reavaliação de bens imóveis, mantida no
Patrimônio Líquido, seja capitalizada sem tributação. Mas essa capitalização
não dispensa a pessoa jurídica de manter destacada no ativo permanente a mais
valia atribuída aos imóveis, para fins de tributação de cada parcela realizada
mediante alienação, depreciação, amortização ou exaustão (art. 437 do RIR/99).
Em suma, esse valor, embora capitalizado, mantém as características originais
de neutralidade tributária, como se reserva ainda fosse, eis que a substância
econômica som,ente se da com a realização do bem que a gerou.
Portanto, referido valor, ainda que capitalizado, não pode ser incluído na base
de cálculo do JCP, enquanto não tributado pela realização efetiva, nos preciso
termos do § 8o do art. 9o da lei no 9.249/95:
§ 8o Para os fins de cálculo da remuneração prevista neste artigo, não será
considerado o valor de reserva de reavaliação de bens ou direitos da pessoa
jurídica, exceto se esta for adicionada na determinação da base de cálculo do
imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido.
Dispõe o art. 4o da Lei no 9.959/2000:
Art.4oA contrapartida da reavaliação de quaisquer bens da pessoa jurídica
somente poderá ser computada em conta de resultado ou na determinação do
lucro real e da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido
quando ocorrer a efetiva realização do bem reavaliado.
Além de outros objetivos, o dispositivo destacado quer evitar, exatamente, a
criação de mais valia refletida no Patrimônio Líquido, sem substância
econômica, provocando indevido aumento da base de cálculo dos juros sobre o
capital próprio, sem que a mais valia represente efetivo capital próprio dos
sócios ou acionistas.
2.2 Da parcela capitalizada relativa a avaliação do intangível “Marca
Infibra” no montante de R$ 286.000.000,00
Fl. 1140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.472 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722272/2013-71

A Autoridade considerou indevida a inclusão da parcela relativa à capitalização do
intangível “marca INFIBRA” por não se tratar de ativo adquirido de terceiros e nem ter sido
efetivamente realizada. Considerou que o procedimento adotado pela Recorrente sempre foi
inadmitido pelos princípios contábeis e vedado à época dos fatos pela legislação societária:
Aqui a criação de mais valia sem substância econômica resta patente. Trata-se
de atribuição de valor à marca da própria empresa, intangível não adquirido de
terceiros, nem realizado efetivamente.
Esse procedimento inusitado sempre foi rechaçado pelos princípios contábeis.
Hoje é ele vedado literalmente pela legislação societária – não se pode
reconhecer intangível não adquirido de terceiros ou não formado internamente
com alocação específica de recursos para tal. Nesse sentido a Lei n° 6.404/76,
alterada pelas leis n° 11.638/2007 e 11.941/2009 – NBC T 19.8 (denominação
alterada para NBC TG 04 pela Resolução CFC n° 1.329/2011 – Ativo
Intangível (Pronunciamento Técnico CPC 04, aprovado pela Resolução CFC n°
1.139/2008). Porque agora positivado de forma escrita, não significa que antes
de 2008 era permitido.
Com efeito, o pronunciamento do Instituto Brasileiro de Contadores –
IBRACON, em conjunto com a Comissão de Valores Mobiliários – CV<,
divulgado pela Deliberação CVM n° 183, de 19.06.1995, publicada no D.O.U,
de 22.06.1995, retificada no D.O.U. de 06.07.1995, assim dispõe (os grifos são
nossos):
(...)Ademais, ainda que antes fosse permitida a contabilização ou reavalização
de intangíveis, esse procedimento sempre foi de neutralidade tributária antes da
realização do bem reavaliado, sob pena de subversão do princípio básico em
que se assenta o fato gerador do imposto de renda: Acréscimo Patrimonial.
O fato de a fiscalizada ter contabilizado a contrapartida da avaliação da “Marca
Infibra” como Reserva de Capital em nada altera a vedação ao cômputo do
valor na base de cálculo dos Juros sobre o Capital Próprio.
Aliás, mesmo na redação anterior do art. 182 da Lei n° 6.404/76 (lei Contábil,
antes das alterações das Leis n°s 11.638/2008 e 11.941/2009) as contrapartidas
de reavaliações não podiam ser contabilizadas como reserva de capital. Quando
era permitida a reavaliação de ativos, a contrapartida, por expressa disposição
do antigo § 3o do referido artigo, deveria ser contabilizada como reserva de
reavaliação.
Art. 182. A conta do capital social discriminará o montante subscrito e, por
dedução, a parcela ainda não realizada.
§ 1o Serão classificadas como reservas de capital as contas que registrarem:
a) a contribuição do subscritor de ações que ultrapassar o valor nominal e a parte
do preço de emissão das ações sem valor nominal que ultrapassar a importância
destinada à formação do capital social, inclusive nos casos de conversão em
ações de debêntures ou partes beneficiárias;
b) o produto da alienação de partes beneficiárias e bônus de subscrição;
c) o prêmio recebido na emissão de debêntures;
d) as doações e as subvenções para investimento.
Fl. 1141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.472 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722272/2013-71

§ 2° Será ainda registrado como reserva de capital o resultado da correção
monetária do capital realizado, enquanto não-capitalizado.
§ 3o Serão classificadas como ajustes de avaliação patrimonial, enquanto não
computadas no resultado do exercício em obediência ao regime de competência,
as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuídos a elementos do
ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação a valor justo, nos casos
previstos nesta Lei ou, em normas expedidas pela Comissão de Valores
Mobiliários, com base na competência conferida pelo § 3o do art. 177 (Redação
dada pelo artigo 36 da Medida Provisória n° 449 de 03.12.2008, convertida na
Lei n° 11.941 de 27.05.2009, com eficácia a partor de 04.12.2008).
Redação anterior : § 3o Serão classificadas como reservas de reavaliação as
contrapartidas de aumentos de valor atribuídos a elementos do ativo em virtude
de novas avaliações com base em laudo nos termos do artigo 8o, aprovado pela
assembléia-geral.
§ 4o Serão classificados como reservas de lucros as contas constituídas pela
apropriação de lucros da companhia.
§ 5o As ações em tesouraria deverão ser destacadas no balanço como dedução da
conta do patrimônio líquido que registrar a origem dos recursos aplicados na sua
aquisição.
A partir de 2008, o § 3o do art. 182 da Lei n° 6.404/76 abriga a disciplina para a
conta de ajuste de avaliação patrimonial, cujo saldo também deverá ser excluído da base de
cálculo do JCP, nos termos do art. 59 da Lei n° 11.941/2009:
2.3 Da parcela relativa ao saldo não contabilizado da contrapartida da
avaliação da “Marca Infibra” no montante de R$ 23.649.124,40
A Autoridade Fiscal atribui os mesmos argumentos relativos à exclusão da parcela
relativa à contrapartida capitalizada da avaliação do intangível “Marca Infibra”:
Pelas mesmas razões acima, esse valor não pode compor a base de cálculo dos
Juros sobre o Capital Próprio.
O acórdão recorrido ratifica o entendimento da Fiscalização, exceto quanto a
glosa de JCP pagos no 4o trimestre de 2011, que a DRJ entendeu como indevida e considerou
como valor incorporado ao PL.
Passa-se a analisar o recurso voluntário.
3 Do pedido de perícia
A Recorrente reiterou o pedido de perícia formulado na impugnação, ao
argumento de que o fundamento usado pela DRJ para o indeferimento (inciso III do art. 16 do
Decreto n° 70.235/72) não se aplicaria aos pedidos de perícia e não exigiria a apresentação de
nenhum requisito para a formulação dos pedidos.
Justifica o pedido com o argumento de que embora conste no TVF que a
Fiscalização tenha promovido a “requalificação patrimonial do contribuinte”, na prática não teria
havido propriamente uma requalificação, mas apenas o tratamento isolado de cada trimestre
Fl. 1142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-005.472 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722272/2013-71

contemplado na autuação, o que teria ensejado apuração equivocada das supostas diferenças
lançadas.
Nesse sentido, a Recorrente reforça o pedido de perícia formulado na
Impugnação, a qual se faz necessária porque, embora conste do Termo de
Verificação Fiscal que a fiscalização teria promovido a “requalificação da
situação patrimonial do contribuinte”, na prática, não houve propriamente uma
requalificação, mas sim o tratamento isolado de cada trimestre contemplado na
autuação, o que ensejou a equivocada apuração das supostas diferenças
tributárias.
Depreende-se, pelos quesitos formulados para perícia, abaixo reproduzidos, que a
Recorrente questiona a validade da reapuração da base de calculo do IRPJ e da CSLL, por
considerar que a “requalificação” levada a efeito pela autoridade fiscal não considerou os efeitos
das glosas das despesas de JCP, que a apuração do JCP devido deveria ser realizada antes do
cálculo da CSLL devida e que por esses motivos teria havido erro de cálculo pela Fiscalização
na autuação:
1. Considerando-se as glosas realizadas pela fiscalização, qual seria a
composição do PL da Recorrente ao final do 1o trimestre de 2011?
2. Considerando-se o mesmo cenário acima, descrever a apuração de seu lucro
real para o mesmo período?
3. Nos cálculos realizados pela fiscalização, as glosas realizadas pela
fiscalização com relação ao 1o trimestre de 2011 e, consequentemente, sua nova
situação patrimonial foi transferida para o período-base (trimestre) seguinte? E
para os demais?
4. Essa forma de cálculo gera distorções no valor das diferenças tributárias
apuradas? Quais?
5. Em caso positivo, refazer os cálculos, considerando-se a efetiva
requalificação da situação patrimonial da Recorrente.
6. Refazer os cálculos considerando que os valores devem ser elaborados antes
da CSLL.
Entendo que a situação apresentada não demanda perícia. Primeiro, porque se
trata de matéria contábil e tributária de conhecimento dos membros deste Conselho. Segundo,
porque a Recorrente aponta que a forma como a autoridade fiscal procedeu à reapuração da base
de cálculo do lucro real gera distorções nas diferenças apuradas, mas não aponta quais seriam. E
ademais, como se verá em seguida, o procedimento da Fiscalização está correto. Terceiro,
porque as informações necessárias para o deslinde da controvérsia estão juntadas ao processo. E
finalmente, a Recorrente alega que houve erro nos cálculos da Fiscalização, que demandam o
trabalho de um perito, mas como já afirmado trata-se de matéria de conhecimento dos
Conselheiros e a apuração será analisada em detalhes mais adiante.
Pelos motivos acima expostos indefiro o pedido de perícia, nos termos do art. 18
do Decreto n° 70.235/72.
Passo a analisar os argumentos do recurso voluntário
Fl. 1143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-005.472 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722272/2013-71

4.1 Da ocorrência de erro de fato e de fundamentação legal do lançamento e
do acórdão recorrido
Aduz a Recorrente que contrariamente ao alegado pela Fiscalização, não
computou na base de cálculo do JCP valores contidos na conta reserva de reavaliação, mas
valores que constavam do capital social e da reserva de capital.
Acrescenta a Recorrente que os julgadores da 1a instância tiveram um equivoco
ainda maior por confirmarem que a manutenção do resultado em conta de reserva de capital não
fora contestada por parte da autoridade fiscal, mas em seguida tratam da impossibilidade de se
adicionar na base de cálculo do JCP a reserva de reavaliação.
A Recorrente aduz então ter ocorrido erro de fato na lavratura do Auto de
Infração, na medida em que a situação fática (cômputo da reserva de capital na apuração da base
de cálculo do JCP) não se enquadraria no fundamento legal apontado pelo FISCO (§ 8o do art. 9o
da Lei n° 9.249/96).
Há que se recordar que as glosas do excesso de dedução de JCP aqui discutidas
tiveram como origem o cômputo das seguintes parcelas na base de cálculo do JCP:
a)reconhecimento no ativo de um intangível denominado “marca INFIBRA” no montante de R$
309.657.000,00 cuja contrapartida foi lançada a crédito da conta “Reserva de Capital”; b) R$
23.649.124,140 que constava na conta “Reserva de Capital” relativa ao saldo da parcela não
capitalizada do intangível “Marca Infibra” que constava em Reserva de Capital e b) reavaliação
de bens imóveis no montante de R$ 39.265.503,00.
Neste tópico se discute a glosa do JCP da parcela relativa ao reconhecimento do
intangível “marca INFIBRA”.
A autoridade fiscal considerou que não é possível o reconhecimento de um
intangível sem substância econômica, que não foi adquirido de terceiros e nem efetivamente
realizado.
A autoridade fiscal consignou que o procedimento adotado pela Recorrente
(reconhecimento de um ativo intangível não adquirido de terceiros ou constituído internamente
sem provas dos custos e despesas incorridos) é rechaçado pelos princípios contábeis.
E por fim a autoridade fiscal consignou que o fato da autuada ter contabilizado a
contrapartida da “marca INFIBRA” como Reserva de Capital não alteraria a vedação para o seu
cômputo na base de cálculo dos Juros sobre capital Próprio. E que as reavaliações de ativo não
poderiam ser contabilizadas como Reserva de Capital, nos termos do art. 182 da lei n° 6.404/76
(mesmo antes das alterações das leis n°s 11.638/2008 e 11.941/2009):
O fato de a fiscalizada ter contabilizado a contrapartida da avaliação da “marca
INFIBRA” como Reserva de capital em nada altera a vedação ao cômputo do
valor na base de cálculo do Juros sobre o Capital Próprio.
Aliás, mesmo na redação anterior do art. 182 da Lei n° 6.404/76 (Lei Contábil,
antes das alterações das n°s 11.638/2008 e 11.941/2009), as contrapartidas de
reavaliações não podiam ser contabilizadas como reserva de capital. Quando era
permitida a reavaliação de ativos, a contrapartida por expressa disposição legal
Fl. 1144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-005.472 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722272/2013-71

do antigo § 3o do referido artigo, deveria ser contabilizada como reserva de
reavaliação.
Portanto, o que se constata é que a autoridade fiscal afirma que a contrapartida do
reconhecimento do ativo intangível “Marca INFIBRA” deveria ter sido feita na conta Reserva de
Reavaliação, e que o fato da contrapartida ter sido realizada na conta Reserva de Capital não
tornaria possível o seu cômputo na apuração da base de cálculo do JCP.
Pelo que se depreende dos argumentos da Recorrente no recurso voluntário, ela
entendeu perfeitamente a acusação fiscal e defende que a contrapartida do reconhecimento do
ativo intangível “marca INFIBRA” pode ser alocada na conta Reserva de Capital e pode ser
levada a cômputo da base de cálculo para apuração do JCP, conforme o seguinte excerto do
recurso voluntário (e-fl. 1073):
O agente fiscal busca sustentar seu entendimento vinculando dois elementos, a
saber, (i) que a Recorrente teria contabilizado a contrapartida da avaliação de
sua marca equivocadamente na conta de reserva de capital e que (ii) haveria
uma vedação a que essa reavaliação fosse incluída na base de cálculo do JCP.
Todavia, ainda que identificado eventual equívoco na forma de contabilização,
tal fato não confere à fiscalização o direito de glosar o respectivo crédito
tributário, pois que, como reconhece o Parecer Normativo do Coordenador do
Sistema de Tributação – CST no 347, de 08.10.1970, a forma contabilização é
de livre escolha do contribuinte. Veja-se:
A forma de escriturar suas operações é de livre escolha do contribuinte, dentro
dos princípios técnicos ditados pela Contabilidade e a repartição fiscal só a
impugnará se a mesma omitir detalhes indispensáveis à determinação do
verdadeiro lucro tributável.
A Recorrente defende que a avaliação foi feita com fundamento no § 3o do art.
182 da Lei n° 6.404/76 e defende o seu cômputo na base de cálculo do JCP:
Ora, no caso vertente, é fundamental se tomar em conta que o que ocorreu foi
uma avaliação de um elemento do ativo da Recorrente, feita nos termos do
artigo 182, § 3o da Lei no 6.404/76, a qual foi incluída na base de cálculo do
JCP. E isso porque, como reconhecido pelo próprio agente fiscal, sua exclusão
apenas passou a ser obrigatória quando do advento do artigo 59 da Lei no
11.941/2009, que é posterior aos fatos.
Portanto, não há dúvidas de que a tomada dos juros sobre capital próprio sobre a
reavaliação da marca “Infibra” capitalizada, tal como feito pela Recorrente,
revela-se procedimento absolutamente correto, porque respaldado na legislação
vigente, de sorte que não cabe a manutenção, em hipótese alguma, da glosa
procedida pela fiscalização.
Ora, o fundamento legal da Recorrente para justificar o reconhecimento da
avaliação do ativo intangível (§ 3o do art. 182 da Lei n° 6.404/76) não lhe socorre, antes dá razão
aos argumentos da Fiscalização. Confira-se a norma legal vigente à época dos fatos:
Art. 182. A conta do capital social discriminará o montante subscrito e, por
dedução, a parcela ainda não realizada.
Fl. 1145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-005.472 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722272/2013-71

§ 1o Serão classificadas como reservas de capital as contas que registrarem:
a) a contribuição do subscritor de ações que ultrapassar o valor nominal e a
parte do preço de emissão das ações sem valor nominal que ultrapassar a
importância destinada à formação do capital social, inclusive nos casos de
conversão em ações de debêntures ou partes beneficiárias;
b) o produto da alienação de partes beneficiárias e bônus de subscrição;
c) o prêmio recebido na emissão de debêntures;
d) as doações e as subvenções para investimento.
§ 2° Será ainda registrado como reserva de capital o resultado da correção
monetária do capital realizado, enquanto não-capitalizado
§ 3° Serão classificadas como reservas de reavaliação as contrapartidas de
aumentos de valor atribuídos a elementos do ativo em virtude de novas
avaliações com base em laudo nos termos do artigo 8o, aprovado pela
assembléia-geral. (grifei)
Portanto, somente podem ser contabilizados como Reserva de Capital: a) a
contribuição do subscritor de ações que ultrapassar o valor nominal, b) o produto da alienação de partes
beneficiárias e bônus de subscrição; c) o prêmio recebido na emissão de debêntures; d) doações e as
subvenções para investimento.
A (re)avaliação de ativos devem ter como contrapartida a conta Reserva de
Reavaliação do PL e não Reserva de Capital.
Além de ter errado na contabilização do reconhecimento do ativo intangível, há
que se ressaltar que a contabilidade nunca aceitou o reconhecimento no balanço de um ativo
constituído internamente sem a prova dos dispêndios (sacrifício de ativos) como custo e despesa
para o produzí-lo. Mais grave ainda do procedimento adotado pela Recorrente é que o ativo
avaliado é um intangível (muito difícil, complexa e subjetiva a sua avaliação econômica)!!!
Ad argumentandum tantum, se a Recorrente considerou na conta Reserva de
Reavaliação a contrapartida da avaliação do ativo intangível e em seguida realizou um
lançamento comutativo, transferindo o montante para a conta Reserva de Capital, não transmuta
a natureza do ativo (do §3o para um das alíneas do §1o do art. 182), continuando não computável
na base de cálculo do JCP até sua realização.
Portanto, apesar do equívoco da DRJ entendo que não houve erro de fato,
tampouco de erro na fundamentação do lançamento.
4.2 Ocorrência de erro quanto ao critério jurídico do lançamento
A Recorrente defende que ao invés de glosar as parcelas das reservas capitalizadas
do cômputo da base de cálculo do JCP, a autoridade fiscal deveria tributar as parcelas
capitalizadas.
Ora, se os valores das reservas capitalizadas deveriam compor o resultado do
exercício, como entendeu o Relator, então tais valores seriam tributáveis, ainda
Fl. 1146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-005.472 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722272/2013-71

que, eventualmente, o IRPJ e CSLL dessa realização não tenham sido pagos na
ocasião.
Tal fato, por si só, não justifica a glosa da dedutibilidade das despesas com JCP
em discussão no presente processo e, quando muito, as autoridades
competentes, em vez disso, deveriam ter fiscalizado a regularidade das
obrigações tributárias relacionadas à realização no momento da capitalização
das reservas de reavaliação.
A Recorrente alega que o acórdão se equivocou ao afirmar que se a Recorrente
tivesse oferecido à tributação os ativos reconhecidos, validaria o pagamento dos JCPs e as sua
dedutibilidade, aduz, ainda, que o posicionamento da DRJ denunciaria a fragilidade do critério
jurídico utilizado no lançamento, que teria somente se viabilizado pela distorção do pressuposto
fático (erro de fato)
Portanto, e com o devido respeito, a Recorrente entende equivocado o
entendimento que prevaleceu por meio do r. Acórdão atacado, na medida em
aponta que se a Recorrente, espontaneamente oferecesse tais valores à
tributação, legitimaria a conduta reprimida pela fiscalização, ou seja, validaria o
pagamento dos JCP da forma como calculado, bem como a dedutibilidade
integral dessa despesa.
Em verdade, ao fazer tal assertiva, o v. Acórdão denuncia, ao mesmo tempo, de
um lado, a fragilidade do critério jurídico utilizado pela fiscalização, critério
esse que somente se viabilizou pela distorção do pressuposto fático (erro de
fato) e, de outro qual seria o critério correto da autuação.
Também irresigna-se a Recorrente com o fundamento para a não consideração
das reservas capitalizadas, que a autoridade fiscal fundamentou com o art. 4o da Lei n°
9.959/2000, porque segundo a mesma, tal norma não guarda relação com a composição da base
de cálculo do JCP fundamentado no art. 9o da Lei n° 9.249/95:
Equivocado, também, com a devida vênia, é sustentar tal intelecção com base
no artigo 4o. da Lei 9.959/2000, como pretendeu a autoridade fiscal no Termo
de Verificação Fiscal (às fls. 395), que além de não ter excluído, mas sim
diferido a tributação da capitalização das reservas (como será melhor
demonstrado nos tópicos a seguir), não guarda nenhuma relação com a
composição da base de cálculo do JCP, que é definida pelas contas de PL, tal e
qual definidas na legislação societária (LSA), e conforme preconiza o artigo 9o,
caput, da Lei 9.249/95.
Não assiste razão á Recorrente.
A avaliação ou reavaliação de ativos tem restrições na contabilidade e mais
restrições ainda na legislação fiscal. Isso porque ao se reavaliar um ativo haverá reflexos por
exemplo na contabilização das despesas de depreciação e exaustão.
No presente caso, a Recorrente reconheceu como um ativo intangível, não
adquirido de terceiros, sem dispêndios para sua ativação. Repita-se, um procedimento que a
contabilidade considera inadmissível.
Fl. 1147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-005.472 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722272/2013-71

O próprio documento juntado aos autos pela Recorrente, às e-fls. 350-356,
comenta que a legislação fiscal permite a utilização das reavaliações para aumento de capital
somente quando houver realização do bem reavaliado:
8. A legislação fiscal, ao tratar do assunto, determina que a reavaliação seja
tributada quando for utilizada para aumento de capital ou quando ocorrerem os
seguintes eventos: alienação do ativo reavaliado, sob qualquer forma;
depreciação, amortização ou exaustão; baixa por perecimento; transferência do
ativo permanente para o ativo circulante ou realizável a longo prazo. A
legislação estabelece as condições de tributação da reserva de reavaliação
efetuada pela própria empresa e daquela efetuada na subscrição de capital ou de
valores mobiliários, ou na fusão, incorporação ou cisão de empresas
Ainda, o documento deixa claro que a reavaliação somente pode ser realizada para
itens do ativo permanente, e o documento da CVM é claro ao afirmar que a reavaliação seja
restrita a bens tangíveis do ativo imobilizado.
13. A Lei no 6.404/76 menciona que a reavaliação pode ser feita para os
"elementos do ativo", o que pode dar o entendimento de abranger não só itens
do imobilizado, como de investimentos e ativo diferido, além de estoques, entre
outros. A legislação fiscal é mais restritiva e refere-se somente a itens do ativo
permanente não abrangendo, portanto, os estoques ou outros ativos constantes
do Circulante ou Realizável a Longo Prazo.
14. O entendimento neste Pronunciamento é de que a reavaliação seja restrita a
bens tangíveis do ativo imobilizado, desde que não esteja prevista sua
descontinuidade operacional. (grifei).
Portanto, considerando-se que não houve realização do ativo intangível, não
poderia haver a correspondente tributação e por conseguinte o valor da respectiva reserva de
reavaliação não poderia ser usada no aumento de capital.
Há que se lembrar que a contrapartida da avaliação ou reavaliação deverá ser
creditada á conta Reserva de Reavaliação e não Reserva de Capital, conforme conclusão no item,
anterior.
Portanto correto o lançamento e o entendimento do acórdão recorrido.
4.3 Inexistência de fundamentação legal aos fatos alegados no lançamento
tributário e da falta de motivação para o lançamento;
Defende a Recorrente que a análise da legalidade dos procedimentos adotados
pela Recorrente deveria ser realizada à luz da legislação vigente à época dos fatos quando
ocorreu a maior elevação do seu capital social, e que não houve fundamentação legal e
impropriedade da motivação:
Dessa conclusão, decorre que a análise da legalidade dos procedimentos
adotados pela Recorrente deve ser realizada à luz da legislação vigente à época
desses fatos, quando a Recorrente sofreu a maior elevação do seu capital social
a partir da contabilização do intangível “Marca Infibra”.
Fl. 1148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1201-005.472 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722272/2013-71

E, nessa toada, o lançamento impugnado está marcado pela total ausência de
fundamentação legal e pela impropriedade de sua motivação, ao passo que os
procedimentos adotados pela Recorrente possuíam sustentação legal. Isso
acabou por atingir a validade do ato administrativo de lançamento em voga,
efetuado para o ano de 2011, conforme se verá em seguida.
O incremento do capital social, decorrente da capitalização dos montantes devidos
a título de Reserva de Capital (reconhecimento do ativo intangível “marca INFIBRA”) e da
Reserva de Reavaliação (reavaliação de bens imóveis) ocorreu no ano calendário de 2007.
Conforme visto acima, a autoridade fiscal considerou que a Recorrente se
equivocou ao alocar a contrapartida da ativação do intangível “marca INFIBRA” na conta
“Reserva de Capital” , quando deveria ter alocado na conta Reserva de Reavaliação, nos termos
do art. 182 da lei n° 6.404/76, vigente à época dos fatos.
E a Reserva de Reavaliação somente poderia ser computada na apuração da base
de cálculo do JCP, quando o montante respectivo for adicionado na base de cálculo do IRPJ e da
CSLL, nos termos do §8o do art. 9o da Lei n° 9.249/95, o que não foi feito pela Recorrente.:
Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real,
os juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou
acionistas, a título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as
contas do patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de
Juros de Longo Prazo - TJLP.
(...):
§ 8o Para os fins de cálculo da remuneração prevista neste artigo, não será
considerado o valor de reserva de reavaliação de bens ou direitos da pessoa
jurídica, exceto se esta for adicionada na determinação da base de cálculo do
imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido.
Há que se ressaltar que, diferentemente do que aduz a Recorrente, a autoridade
fiscal motivou a glosa do saldo remanescente da avaliação do intangível “marca INFIBRA”,
mantida em Reserva de Capital, por considerar que o fundamento foi o mesmo para a
impossibilidade de cômputo da parcela capitalizada que estava anteriormente em Reserva de
Capital, ou seja, porque a contrapartida do reconheciemto do ativo deveria ser em Reserva de
Reavaliação e não em Reserva de Capital.
Portanto, considerando que a Recorrente não incluiu o montante das avaliações do
ativo intangível e da reavaliação dos bens imóveis na apuração do IRPJ e da CSLL foi correto a
glosa das despesas em excesso do JCP, de acordo com a legislação vigente à época do
incremento do Capital Social.
4.4 Defendeu que foi correta a tomada de juros sobre o capital próprio sobre
a contrapartida da avaliação da marca “INFIBRA” capitalizada
A Recorrente defende o procedimento por ela adotado, reconhecimento do ativo
intangível e contrapartida na conta Reserva de Capital, alegando que a forma de contabilização é
de livre escolha do contribuinte:
(...)
Fl. 1149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1201-005.472 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722272/2013-71

Ora, considerando-se que os procedimentos contábeis levados a efeito pela
Recorrente, relativamente ao reconhecimento do valor da marca “Infibra”, tem
por base o valor atribuído à marca na data base de 31.12.2007, comprovado
por meio de Laudo (Doc. 02 da Impugnação), regularmente elaborado e não
contestado pela fiscalização, tem-se que tais procedimentos estão plena e
cabalmente resguardados pela legislação vigente à época. Ademais,
considerando-se que, naquele momento, inexistia no ordenamento jurídico a
vedação inaugurada pelo artigo 59 da Lei no 11.941/2009, é certa a
possibilidade de sua capitalização e, de conseguinte, correta sua inclusão na
base de cálculo do JCP.
O agente fiscal busca sustentar seu entendimento vinculando dois elementos, a
saber, (i) que a Recorrente teria contabilizado a contrapartida da avaliação de
sua marca equivocadamente na conta de reserva de capital e que (ii) haveria
uma vedação a que essa reavaliação fosse incluída na base de cálculo do JCP.
Todavia, ainda que identificado eventual equívoco na forma de contabilização,
tal fato não confere à fiscalização o direito de glosar o respectivo crédito
tributário, pois que, como reconhece o Parecer Normativo do Coordenador do
Sistema de Tributação – CST no 347, de 08.10.1970, a forma contabilização é
de livre escolha do contribuinte. Veja-se:
A forma de escriturar suas operações é de livre escolha do contribuinte, dentro
dos princípios técnicos ditados pela Contabilidade e a repartição fiscal só a
impugnará se a mesma omitir detalhes indispensáveis à determinação do
verdadeiro lucro tributável
De fato, a contabilização pode ser realizada da maneira que melhor retrate a real
situação patrimonial e econômica da entidade ao usuário da contabilidade, desde que dentro dos
limites permitidos pela lei e sob os princípios e práticas geralmente aceitos na contabilidade, que
visa, ao fim e ao cabo, prover os usuários de informação relevante e fidedigna da real situação
patrimonial da entidade.
Contudo, particularmente quando há repercussões de natureza tributária na forma
de contabilização dos atos e fatos contabilizados, a forma de contabilização deve atender à
legislação tributária pertinente.
No caso do reconhecimento do ativo intangível, a contrapartida deverá ser na
conta Reserva de Reavaliação do PL, nos termos do § 3o do art. 182 da Lei n° 6.404/76:
Art. 182. A conta do capital social discriminará o montante subscrito e, por
dedução, a parcela ainda não realizada.
(...)
§ 3° Serão classificadas como reservas de reavaliação as contrapartidas de
aumentos de valor atribuídos a elementos do ativo em virtude de novas
avaliações com base em laudo nos termos do artigo 8o, aprovado pela
assembléia-geral. (grifei)
Assim, a contrapartida do ativo intangível reconhecido, bem como da reavaliação
dos bens imóveis deveriam ser alocadas na conta Reserva de Reavaliação, por expressa
determinação legal.
Fl. 1150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1201-005.472 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722272/2013-71

Há que se observar que a Recorrente não pode alterar o montante que consta em
Reserva de Reavaliação para a conta Reserva de Capital, pois não pode mudar a natureza do
ativo. Relembrando que os únicos ativos cuja contrapartida podem constar em Reserva de
Capital são os abaixo relacionados, nos termos do §§ 1o e 2o do art. 182 da Lei n° 6.404/76:
Art. 182. A conta do capital social discriminará o montante subscrito e, por
dedução, a parcela ainda não realizada.
§ 1o Serão classificadas como reservas de capital as contas que registrarem:
a) a contribuição do subscritor de ações que ultrapassar o valor nominal e a
parte do preço de emissão das ações sem valor nominal que ultrapassar a
importância destinada à formação do capital social, inclusive nos casos de
conversão em ações de debêntures ou partes beneficiárias;
b) o produto da alienação de partes beneficiárias e bônus de subscrição;
c) o prêmio recebido na emissão de debêntures;
d) as doações e as subvenções para investimento.
§ 2° Será ainda registrado como reserva de capital o resultado da correção
monetária do capital realizado, enquanto não-capitalizado
O rol é taxativo dos ativos que podem ser alocados em Reserva de Capital. A
Recorrente pode usar a contabilidade da melhor maneira que lhe convenha, mas não pode
infringir a legislação.
E o valor que consta em Reserva de Reavaliação somente pode ser capitalizado
quando for computada na apuração da base de cálculo do JCP, quando o montante respectivo for
adicionado na base de cálculo do IRPJ e da CSLL, nos termos do §8o do art. 9o da Lei n°
9.249/95, o que não foi feito pela Recorrente.:
Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real,
os juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou
acionistas, a título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as
contas do patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de
Juros de Longo Prazo - TJLP.
(...):
§ 8o Para os fins de cálculo da remuneração prevista neste artigo, não será
considerado o valor de reserva de reavaliação de bens ou direitos da pessoa
jurídica, exceto se esta for adicionada na determinação da base de cálculo do
imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido.
Portanto não assiste razão á Recorrente.
4.5 Defende que foi correta a tomadas dos juros sobre capital próprio sobre a
reavaliação de imóveis capitalizada
Fl. 1151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1201-005.472 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722272/2013-71

A Recorrente alega que a reserva de reavaliação dos bens imóveis foi constituída
em 31.12.2007 e capitalizada em 29.12.2008 e que não teria havido contestação por parte da
Fiscalização.
Apresenta como fundamentos para o procedimento o art. 436 do RIR 99, que
afirmava que a contrapartida do aumento do valor dos bens imóveis não seria computada na
determinação do lucro real.
A Recorrente também fundamenta a capitalização da Reserva de Reavaliação com
base no art. 437 do RIR/99 que informa o momento em que o valor incorporado ao capital social
será levado à determinação do lucro real:
Art. 437. O valor da reavaliação referida no artigo anterior, incorporado ao
capital, será (Decreto-Lei no 1.978, de 1982, art. 3o, § 1o):
I – registrado em subconta distinta da que registra o valor do bem;
II – computado na determinação do lucro real de acordo com o inciso II do art.
435, ou os incisos I, III e IV do parágrafo único do art. 439.
Alega a Recorrente, que mesmo antes da disposição contida no art. 4o da Lei n°
9.959/00, a incorporação ao capital social da reserva de reavaliação de bens imóveis e de
patentes não era computada na base de cálculo do lucro real. E assim, que uma vez admitida a
capitalização haverá que ser admitida a sua inclusão na base de cálculo do JCP.
Assim é que, mesmo antes da disposição contida no artigo 4o da Lei no 9.959, de
27.01.2000, a incorporação ao capital social da reserva de reavaliação de bens
imóveis e de patentes não era computada na base de cálculo do lucro real.
Admitia-se a capitalização independentemente da realização do bem objeto da
reavaliação. E uma vez que se admitia a capitalização, todos os efeitos dela
decorrentes, inclusive sua inserção na base de cálculo do JCP, hão de ser
assegurados, porque com a capitalização houve o efetivo incremento do
Patrimônio Líquido da Recorrente. E, sendo o Patrimônio Líquido a base de
cálculo do JCP, então é evidente que os cálculos feitos pela Recorrente estão em
total conformidade com a legislação.
Como apropriadamente apontou a Recorrente, há que se levar em consideração o
contexto global da legislação tributária.
Assim, considerando que a reavaliação dos bens imóveis ocorreu em 31.12.2007,
como afirmou a Recorrente, já estava em vigor a Lei n° 9.959/00, que em seu artigo 4o
determinava que a reavaliação de bens da pessoa jurídica somente poderia ser computada em
resultado quando da efetiva realização do bem reavaliado.
Por conseguinte, nos termos do § 8o do art. 9o da Lei n° 9.249/95, a Reserva de
Reavaliação somente poderá ser incluída na base de cálculo do JCP quando adicionado na base
de cálculo do IRPJ e da CSLL:
Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real,
os juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou
acionistas, a título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as
Fl. 1152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1201-005.472 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722272/2013-71

contas do patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de
Juros de Longo Prazo - TJLP.
(...)
§ 8o Para os fins de cálculo da remuneração prevista neste artigo, não será
considerado o valor de reserva de reavaliação de bens ou direitos da pessoa
jurídica, exceto se esta for adicionada na determinação da base de cálculo do
imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido.
Portanto, considerando que a Recorrente não incluiu a Reserva de Reavaliação
dos bens imóveis na base de cálculo do IRPJ e da CSLL, não poderá ser incluída também na
apuração do JCP.
4.6 Defendeu que foi correta a tomada dos juros sobre capital próprio sobre a
capitalização pelos beneficiários (sócios) de valores creditados a título de JCP no ano-
calendário de 2008 e 2011.
Como afirmado alhures, a parcela capitalizada do JCP creditado aos sócios no
ano-calendário de 2008 a 2010 não foi glosado pela Fiscalização no presente processo, motivo
pelo qual não se conhece do argumento.
Em relação à parcela capitalizada de JCP do 4a trimestre de 2011, que fora glosada
pela Fiscalização, a DRJ considerou a glosa indevida e recompôs a base de cálculo do JCP com a
inclusão dessa parcela.
Quando a parcela de JCP capitalizada do 4o trimestre não houve interposição de
recurso por parte da Recorrente, como se verifica do excerto abaixo:
Sobre este tópico, a Recorrente julga por bem mencionar que tal argumento foi
acatado pela Turma Julgadora da DRJ, tendo sido justamente o ponto que
resultou na reforma parcial do lançamento tributário. A despeito disso, a
Recorrente reforça seus argumentos de defesa sobre este ponto para justificar a
manutenção da decisão recorrida no que se refere a este tema.
Apesar desta matéria não ter sido tratada no Termo de Verificação Fiscal, na
motivação do lançamento bem como pelo fato de não ter sido apresentada
qualquer fundamentação legal, por ter constado do cálculo constante dos anexos
a Recorrente, pelo princípio da eventualidade, mas, mais uma vez requerendo a
nulidade do Auto de Infração quanto a este item (sem prejuízo dos demais
pedidos que pleiteiam a nulidade total do lançamento), passará a trazer as suas
alegações de defesa sobre o tema.
Em relação à capitalização do JCP do 4o trimestre, que havia sido glosada pela
Fiscalização e que a DRJ considerou indevida, também não cabe apreciação nesta instância de
julgamento, uma vez que não foi encaminhado recurso de ofício.
4.7 Aduz que houve erro nos cálculos relativos à requalificação da situação
patrimonial da Impugnante
Fl. 1153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1201-005.472 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722272/2013-71

A Recorrente alega que houve erro na requalificação porque a autoridade fiscal
não considerou os reflexos da reapuração de um período na composição do PL dos períodos
seguintes.
Entendo que não assiste razão à Recorrente. Explico.
A autoridade fiscal considerou o valor do PL de cada período informado pela
Recorrente na DIPJ. Além do mais, a Recorrente não apresentou irresignação com os valores do
de cada uma contas que o compõe o PL, o lucro líquido apurado, a base de cálculo para apuração
do IRPJ e da CSLL e do JCP deduzido em cada período, portanto, considera-se que estão
corretos. Até mesmo porque são informações que constam da DIPJ.
Pode haver reflexo na posição patrimonial de um período em decorrência da
apuração do lucro do período anterior quando houver lucros (prejuízos) acumulados. Constato
que a autoridade fiscal considerou os lucros (ou prejuízos) acumulados em todos os 4 trimestres
de 2011, como exemplo da planilha do 3o trimestre abaixo colacionada:

Considerando a glosa do excesso de dedução do JCP, elaborei planilhas para
comparar qual foi o lucro remanescente após a provisão do IRPJ e da CSLL e do
pagamento/crédito.
Na primeira planilha, abaixo reproduzida, considerei os montantes de JCP
pagos/creditados e o saldo do lucro após a provisão para o IRPJ e a CSLL.
1o Trimestre
2o Trimestre
3o Trimestre
4o trimestre
Lucro Bruto (Linha 18 da Ficha 06A)
7.895.946,37 8.254.169,51 5.829.479,11 5.727.327,13
Fl. 1154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1201-005.472 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722272/2013-71

JCP (Linha 48 da Ficha 06A)
5.500.000,00 5.500.000,00 3.800.000,00 2.800.000,00
Lucro Líquido (Linha 78 da Ficha 06 A)
638.308,45
990.968,10
568.669,09 1.026.378,89
Lucro Real (linha 86 da Ficha 09A)
679.679,36 1.031.804,21
606.530,01 1.102.470,71
IRPJ (Ficha 12A)
163.919,84
251.951,05
145.632,50
269.617,68
CSLL (Ficha 17)
61.568,06
93.259,94
54.982,56
99.617,22
Lucro Disponível após provisão de IRPJ e
CSLL
454.191,46
686.593,22
405.914,95
733.235,81
Na segunda planilha, considerei os montantes recompostos da base de cálculo do
IRPJ e da CSLL com as glosas do excesso de dedução do JCP para apuração do IRPJ e da CSLL
devidos. A partir do lucro líquido informado em DIPJ e do JCP e do IRPJ e CSLL devidos,
apurei qual seria o saldo disponível do lucro reapurado, chegando nos resultados da planilha
abaixo:
1o Trimestre
2o Trimestre
3o Trimestre
4o trimestre
Base de cálculo do JCP reapurado
59.886.606,99 59.838.352,60 98.261.742,88 85.197.241,24
Lucro Líquido (Ficha 06A) + JCP
6.138.308,45
6.490.968,10
4.368.669,09
3.826.378,89
Lucro Real recomposto (da planilha)
5.281.380,26
5.634.228,92
2.932.603,87
2.624.512,09
IRPJ (imposto + adicional)
1.314.345,07
1.402.557,23
727.150,97
650.128,02
CSLL (da planilha)
475.721,14
507.478,16
264.329,21
236.600,95
JCP pagos creditados
5.500.000,00
5.500.000,00
3.800.000,00
2.800.000,00
Lucro disponível após JCP e IRPJ e CSLL
provisionados
-1.151.757,76
-919.067,29
-422.811,09
139.649,92
Constata-se, que nos 3 primeiros trimestres de 2011, não houve saldo de lucro
que poderia ser transportado para o período seguinte.
Além disso, conforme consta no TVF, a autoridade fiscal observou que o valor
revertido a título de JCP nos trimestres anteriores não foi considerado no PL atual por ter sido
considerado distribuído aos sócios (parte como JCP, parte como dividendos no próprio período),
com aproveitamento do IR na fonte como se fosse IRPJ. Confira-se:
Observações:
1)Como o contribuinte não adiciona a CSLL no Lalur, pois toma como Lucro
Líquido antes da CSLL e do IRPJ, tomamos esse lucro declarado, diminuído da
CSLL devida no Período, para fins de recálculo do JCP.
2)O valor revertido a título de JCP dos trimestres anteriores não está
considerado no PL deste trimestre, pois parte foi considerada como JCP pago e
parte será tida pela ação fiscal como lucro distribuído no próprio período, sem
tributação, pois o IRPJ e a CSLL respectiva estão sendo lançados pela Glosa,
aproveitando-se proporcionalmente, o IRF recolhido como se IRPJ fosse.
Verifica-se pela última planilha acima, que no 4o trimestre houve um saldo
remanescente do lucro após o pagamento do JCP e da provisão para o IRPJ e a CSLL. Ocorre
que a glosa do montante de R$ 2.800.000,00 de JCP pagos no 4o trimestre foi afastada pela DRJ,
conforme se constata no excerto abaixo do acórdão:
Quanto à incorporação dos créditos que os sócios mantêm junto à sociedade, a
título de JCP, não procede a dedução, feita pela fiscalização, de tais
importâncias da base de cálculo do JCP relativo ao 4o trimestre de 2011.
Fl. 1155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1201-005.472 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722272/2013-71

Dessa forma, recalculando-se os Juros Sobre Capital Próprio para o 4o trimestre
de 2001, apura-se a glosa do JCP no valor de R$ 1.327.333,94, conforme
quadro abaixo :

Portanto, não há reparos a fazer nos cálculos efetuados pela Fiscalização, com
exceção do 4o trimestre, em que a DRJ considerou que a glosa do JCP fora indevida e refez os
cálculos, como visto acima.
4.8 Alega que houve erro de apuração da base de cálculo do JCP recomposta
pela Fiscalização
A Recorrente alega incompatibilidade entre os limites do JCP que podem ser
pagos/creditados aos sócios, e por via de consequência dos limites de dedutibilidade do JCP
como despesa financeira, entre o que estatui o art. 9o da Lei n° 9.430/96 e a sua regulamentação
por meio do Ato Declaratório Normativo COSIT n° 13, de 1996.
Segundo a Recorrente, o § 10o da Lei n° 9.249/95 previa inicialmente que o valor
do JCP deduzido deveria ser adicionado ao lucro líquido para determinação da contribuição
social sobre o lucro líquido, mas o § 10o teria sido expressamente revogado pela Lei n° 9.430/96,
e portanto, que a partir de 1997, o JCP passou a ser dedutível também da base de cálculo da
CSLL.
Assim, argui a Recorrente, que a autoridade fiscal incorreu em erro por considerar
como base de cálculo inicial o montante do lucro líquido antes da dedução do IRPJ e após a
dedução da CSLL e dessa forma provocando a nulidade do Auto de Infração.
A DRJ argumenta que as alegações da Recorrente não procedem, uma vez que os
limites utilizados pela Fiscalização seriam superiores a todas as parcelas trimestralmente
apuradas de JCP. Acrescenta que mesmo que os limites trimestrais fossem maiores devido a
interpretação pretendida pela Recorrente (base de cálculo da JCP considerando o lucro líquido
antes da provisão para o IRPJ e CSLL), os juros calculados a partir do PL permaneceriam os
mesmos, não revertendo a glosa.
Da leitura do ADN Cosit no 13/1996, conclui-se que o montante dos juros
remuneratórios do capital passível de dedução para efeitos de determinação do
lucro real e da base de cálculo da contribuição social limita-se ao maior dos
valores: de 50% (cinquenta por cento) do lucro líquido do exercício antes da
dedução desses juros; ou a 50% (cinquenta por cento) do somatório dos lucros
acumulados e reserva de lucros, aquele que for maior. O lucro líquido do
Fl. 1156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1201-005.472 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722272/2013-71

exercício será aquele após a dedução da contribuição social sobre o lucro
líquido e antes da dedução da provisão para o imposto de renda.
Considerando a argumentação da impugnante, percebe-se que as alegações não
procedem, pois a exigência decorre da exclusão de parcelas na composição do
Patrimônio Líquido, utilizado como base de cálculo do JCP. Os limites
calculados pela fiscalização são significativamente superiores a todas as
parcelas trimestralmente apuradas como passíveis de pagamento/crédito a título
de juros sobre o capital próprio. Portanto, ainda que os limites trimestrais
fossem elevados em razão da interpretação pretendida pela recorrente, os juros
calculados a partir do patrimônio líquido permaneceriam os mesmos, e
nenhuma parcela da glosa seria revertida.
Em relação ao entendimento da impugnante no sentindo de considerar
descabido que a base de cálculo para apuração dos JCP seja os lucros antes da
dedução do IRPJ, porém após a dedução da CSLL, também não merece
acolhida, uma vez que somente os limites trimestrais de dedução seriam
aumentados, mas não seriam afetadas as composições do Patrimônio Líquido
para fins de aplicação da TJLP
Vejamos então como foi apurado o JCP pela Fiscalização.
Nos termos do art. 9o da Lei n° 9.249/96, o JCP tem dois limites: i) variação do
PL pro rata dia com base na TJLP, que dever ser comparado com um segundo limite: ii) maior
de dois sub-limites: a) 50% do lucro líquido do período antes da provisão para o IRPJ e a CSLL
e b) 50% dos saldos de lucros acumulados e Reserva de Lucros.
A autoridade fiscal, aplicou a TJLP pro rata dia ao PL reapurado (com a glosa das
parcelas relativas à capitalização da contrapartida da avaliação do ativo intangível, do saldo
remanescente não capitalizado do intangível que permanecia em Reserva de Capital e a Reserva
de Reavaliação de Imóveis), com os seguintes resultados (os detalhe do cálculo estão no TVF às
e-fls. 406-414):
Limite 1
1o Trimestre
2o Trimestre
3o Trimestre
4o trimestre
PL reapurado
59.886.606,99
59.838.352,60
96.261.742,88
85.197.241,24
JCP apurado com base na aplicação da TJLP ao PL reapurado
878.766,85
878.058,78
1.441.877,70
1.250.171,21
A apuração do segundo limite, considera o maior das seguintes parcelas: a) 50%
do lucro líquido do período antes da provisão para o IRPJ e a CSLL e b) 50% dos saldos de
lucros acumulados e Reserva de Lucros.
Para apuração do item a) 50% lucro líquido do período antes da provisão para o
IRPJ e CSLL utilizei as informações que constam da linha 78 da Ficha 07A da DIPJ e adicionei
a JCP paga. Para fins de comparação, incluí a linha com o lucro líquido apurado após a provisão
para a CSLL e antes do IRPJ e da JCP apurado pelo FISCO. O resultado está na planilha abaixo:

1o Trimestre
2o Trimestre
3o Trimestre
4o trimestre
Lucro Líquido antes da CSLL (linha 78 da Ficha 07A)
638.626,45
990.968,10
567.669,09
1.026.378,89
Reversão JCP
5.500.000,00
5.500.000,00
3.800.000,00
2.800.000,00
Lucro Líquido antes da CSLL e do IRPJ
6.138.626,45
6.490.968,10
4.367.669,09
3.826.378,89
a1) 50% do LL após CSLL e antes do IRPJ e da CSLL
3.069.313,23
3.245.484,05
2.183.834,55
1.913.189,45

Fl. 1157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 1201-005.472 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722272/2013-71

Lucro Líquido após CSLL e antes do IRPJ e do JCP
6.076.740,39
6.397.708,18
4.312.686,53
3.726.761,67
a1) 50% do LL após CSLL e antes do IRPJ e da CSLL
3.038.370,20
3.198.854,09
2.156.343,27
1.863.380,84
O item b) 50% dos saldo dos lucros acumulados e Reserva de Lucros está
discriminado nas planilhas elaboradas pela Fiscalização, cujo resumo está demonstrado abaixo:

1o Trimestre
2o Trimestre
3o Trimestre
4o trimestre
Lucros acumulados e reserva de lucros
30.566.834,27
30.604.498,34
30.651.121,72
30.688.125,84
b)50% do saldo de lucros acumulados e da reserva de
lucros
15.283.417,14
15.302.249,17
15.325.560,86
15.344.062,92
Constata-se, portanto, como consignado no voto do acórdão recorrido, que o JCP
que pode ser deduzido é limitado ao montante apurado com a aplicação pro rata dia da da TJLP
sobre o patrimônio Líquido ajustado.
Assim, no presente caso, não há alteração no resultado da glosa e da apuração da
diferença do IRPJ e da CSLL lançados, se a base de cálculo do JCP é apurada com o lucro
líquido antes ou depois da provisão da CSLL.
5. Da arguição de fundamentação do Auto de Infração com lei não vigente à
época dos fatos
Consta do Parecer apresentado que a autoridade fiscal fundamentou o lançamento
com leis não vigentes à época dos fatos (lei n°s 11.638/2007 e 11.941/2009 que alteraram a lei n°
6.404/76).
Com a devida vênia, não concordo com a afirmação.
As lei n° 11.638/07 e 11.941/09 alteraram dispositivos da Lei n° 6.404/76 para
efetivar a convergência das normas contábeis brasileiras às normas internacionais de
contabilidade editadas pelo IASB (International Accounting Standards Board). Essas leis
trouxeram profundas alterações na lei das SA e na contabilidade societária. Contudo, também
buscou-se formas de neutralizar as alterações, de modo a não alterar a apuração dos tributos.
Aliás, as alterações na contabilidade societária introduzidas pelas leis n°
11.638/07 e 11.941/09 não tiveram efeito nos critérios de reconhecimento de receitas, custos e
despesas na apuração do lucro líquido do exercício, devendo ser observado para fins tributários
os métodos e critérios contábeis vigentes em 31 de dezembro de 2007, nos termos do art. 16 da
Lei n° 11.941/09, exatamente para que fosse alcançada a neutralidade tributária frente às
alterações na contabilidade societária.
Entendo que ao se referir às novas leis que alteraram dispositivos da lei n°
6.404/76, especialmente no que se refere ao reconhecimento de ativos intangíveis, a autoridade
fiscal usou a referência às alterações apenas como argumento de reforço, mas não as utilizando
como fundamento para o lançamento, ao contrário do que afirma a Recorrente.
E por fim, constato que a autoridade fiscal não fundamentou a autuação com
nenhum dispositivo alterado da Lei n° 6.404/76 pelas leis 11.638/07 e 11.941/09.
6. Do reconhecimento do intangível no balanço
Fl. 1158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 1201-005.472 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722272/2013-71

Considerando que a Recorrente como sociedade anônima de capital fechado que
preenche os requisitos (com menos de 20 acionistas e PL acima de R$ 1 milhão deveriam
publicar as suas demonstrações financeiras), pesquisei se haviam sido publicadas
eletronicamente.
Verifiquei que foram publicadas as demonstrações contábeis dos exercícios de
2019 e 2020 no Diário Oficial do Estado de São Paulo, edição de 1o de julho de 2020.
Nas demonstrações contábeis dos exercício findos em 31/12/2018 e 31/12/2019 a
Recorrente não considerou o valor de R$ 309.657.000,00 para a marca INFIBRA, avaliado
economicamente, mas apenas o valor de registro da marca. O valor do intangível sequer é
discriminado no balanço, apenas consta em Nota Explicativa. O valor da marca avaliado
economicamente parecer também ter sido retirado também do Patrimônio Líquido, conforme
excerto abaixo colacionados.

Entendo, portanto, que a informação acima traz a dúvida se a Recorrente
realmente entende que tinha o direito de capitalizar o ativo intangível por ela própria avaliado
economicamente.
Conclusão
Por todo o acima exposto voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 1159
DF CARF MF
Documento nato-digital